Tribunal: TJSP
Processo: 1003662-17.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação de que o Custo Efetivo Total do contrato é superior ao limite estabelecido pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Pretensão de reparação por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite traçado pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Custo Efetivo Total da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação de que o Custo Efetivo Total do contrato é superior ao limite estabelecido pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Pretensão de reparação por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite traçado pela Instrução Normativa no 28 do INSS. Custo Efetivo Total da Operação que constitui índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros aplicada ao contrato. Dano moral não configurado. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.